Tribunal: TJSP
Processo: 0001524-46.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Cabimento. Direito do autor à progressão funcional reconhecido no v. acórdão que ora se cumpre, proferido nos autos no 0018121-08.2012.8.26.0309, em que se acolheu o pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Cabimento. Direito do autor à progressão funcional reconhecido no v. acórdão que ora se cumpre, proferido nos autos no 0018121-08.2012.8.26.0309, em que se acolheu o pedido de incorporação da vantagem correspondente. Cumprimento da obrigação de fazer que visa dar efetividade ao decidido no julgado. Sentença reformada. Recurso provido.